Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades na contratação de obra de construção de sete unidades básicas de saúde no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Márcio de Sousa Sá, Zorbba Baependi da Rocha Igreja e Eduardo Chaves da Silva contra o Acórdão 533/2020-TCU-Plenário , mediante o qual em processo de denúncia acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2014, realizada pelo Município de Timon/MA para a contratação de obras de construção de sete unidades básicas de saúde, os responsáveis tiveram rejeitadas suas razões de justificativa com relação a irregularidades no edital e na homologação do certame, com a aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Eduardo Chaves da Silva, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Márcio de Sousa Sá e Zorbba Baependi da Rocha Igreja para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.